Tribunal: TJMT
Processo: 1007780-38.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 1007780-38.2018.811.0041
APELANTE (s): BANCO BRADESCO S/A
APELADO (s): L.J. ESPÍRITO SANTO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela instituição financeira em desfavor de L.J. ESPÍRITO SANTO, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/15, revogou a liminar concedida e determinou o desbloqueio de qualquer restrição havida nos autos.
Sustenta, em síntese, o apelante, que incorreu em equívoco o magistrado a quo ao sentenciar e extinguir o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, sem ao menos lhe oportunizar manifestação.
Ressalta que a extinção do feito sem resolução do mérito implica em evidente violação aos princípios processuais da efetividade, economia, celeridade e primazia da prolação de sentença de mérito, muito mais ainda em razão das especificidades do caso, em que já havia sido efetivada a apreensão do bem objeto da presente demanda.
Invoca a aplicação do art. 6o do CPC/15, ressaltando a importância da cooperação entre as partes do processo de modo que se tenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Reafirma seu interesse no prosseguimento da demanda e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação e, no mérito, seja a sentença anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.
Prequestiona a matéria.
Sem contrarrazões, pela ausência de angularização processual.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Consoante se extrai dos autos, a instituição financeira recorrente firmou o contrato de alienação fiduciária no 004.238.216, em data de 02/06/2017, com o requerido L. J. ESPÍRITO SANTO, pelo qual lhe disponibilizou crédito no valor de R$ 99.713,30 (noventa e nove mil, setecentos e treze reais e trinta centavos), a ser pago em 60 (sessenta) prestações mensais no valor de R$ 2.668,34, cujo vencimento do contrato se daria em 2/6/2022.
Diante do inadimplemento do requerido ocorrido poucos meses da celebração do contrato, o recorrente ajuizou medida de Busca e Apreensão, pleiteando a concessão de liminar.
Assim, comprovado nos autos o inadimplemento da obrigação, a liminar foi deferida e ao final, apreendido o bem em data de 18/05/2018.
Contudo, os oficiais de justiça não lograram citar o requerido diante da informação prestada por seu pai de que estaria viajando para São Paulo, conforme se vê da certidão e do auto de apreensão e depósito, colacionados nos ID no 40757192 e no 40757193.
Na sequência, dos autos, observa-se que há certidão constando os dizeres: “PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.” (ID no 40757194)
Após, há a certificação do decurso de prazo pela gestora da Vara (ID no 40757195); observa-se ainda a existência de carta de intimação para que o autor promova o andamento do feito, sob pena de extinção, e ao fim, nova certidão de decurso de prazo dando conta da inércia do autor (ID no 40757951).
Ato contínuo, o feito foi sentenciado e extinto sem julgamento de mérito, com fundamento na desídia da parte autora em dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.
Pois bem.
De plano constata-se que merece acolhimento o pleito recursal para que a sentença seja anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.
Isso porque, já é assente o entendimento no sentido de que a extinção do processo por abandono, por ser medida extrema, além da intimação pessoal do autor, prescinde também da regular intimação do patrono da parte, pelos meios destinados a tal finalidade - diário oficial ou intimação eletrônica-.
Acerca da intimação das partes, a teor do art. 272 do CPC, que estabelece “Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.”
Ademais, é o causídico - regularmente constituído por mandato - que detém a capacidade de estar em juízo em nome da parte, nos termos do art. 103 do CPC/15, bem como do art. 1o, inciso I, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).
No caso dos autos, não se constata a intimação dos patronos do apelante, mas apenas e tão somente a intimação do autor via AR, conforme ID no 40757198.
A propósito, colaciono as seguintes jurisprudências:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR OU DE SEU PATRONO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência do Relator para julgar monocraticamente o Recurso Especial, mesmo em sede de Agravo de Instrumento, decorre dos arts. 544, § 4o., do CPC c/c arts. 34, VII e 254, I, do RISTJ. Precedents: AgRg no AREsp 524.248/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2014, AgRg no AREsp 635.055/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 10.3.2015. 2. Observe-se, ainda, que a parte recorrente não ataca os fundamentos da decisão agravada de que o Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental do Município de Niterói/RJ a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 725.788/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 08/11/2017)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INÉRCIA – ELEMENTO SUBJETIVO - NÃO CONFIGURAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO REALIZADA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Para que se verifique extinção do processo por abandono de causa prevista no artigo 485, III do CPC, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua intenção. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art . 485 , III , §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade.”(N.U 0000923-93.2007.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) g.n.
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não foi feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem.” (TJMT - N.U 0004402-30.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) g.n.
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - EXTINÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – NÃO VERIFICADO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito viola o disposto no artigo 485, § 1o, do CPC. Não verificada qualquer das hipóteses que ensejam a extinção da ação sem resolução de mérito, previstas no art. 485 do CPC, é o caso de reformar a sentença, a fim de afastar a extinção sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.” (TJMT - N.U 0001031-97.2015.8.11.0050, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) g.n.
Ademais, não se poderia deixar de atentar para a especial circunstância destes autos em que, após o deferimento da liminar, restou positiva a apreensão do veículo com a consolidação da posse do bem nas mãos do credor, ora apelante.
Assim, no caso em tela, a extinção do feito sem resolução de mérito deu-se com excesso de rigor e formalismo, máxime se considerado os princípios processuais contidos nos artigos 4o e 6o, ambos do CPC/15, que apontam para a primazia da prolação das decisões de mérito.
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DE LEGITIMIDADE. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por Mariana Sad Albuquerque e Castro e outros, com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ISSQN - SERVIÇOS CARTORÁRIOS - BASE DE CÁLCULO - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO. sendo o sujeito passivo da obrigação tributária a pessoa obrigada pelo pagamento do tributo, os Cartórios de Registro não possuem legitimidade ativa para a propositura de demanda na qual se discute o recolhimento de tributos, porquanto não possuem personalidade jurídica que lhes permita demandar ou ser demandado em Juízo. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados. Nas razões de recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, alíneas a e b, do permissivo constitucional, o recorrente alega a ofensa aos artigos 4°, 5°, 6°, 17, 18, 76, 321 e 1.022 do Código de Processo Civil - CPC/2015, ao sustentar em síntese: (i) a omissão do acórdão recorrido, ante a rejeição dos embargos de declaração; (ii) a nulidade do acórdão recorrido, pois o Tribunal de origem, ante o vício de representação e legitimidade, deixou de conferir à parte o poder de regularizar tais pressupostos; (iii) a inconstitucionalidade do art. 8°, Parágrafo Único, inciso II, alínea "f da Lei 10.630/2003 ao afirmar que os cartórios, notários, dentre outros do mesmo ramo, são pessoas jurídicas e contribuintes de ISSQN. Houve contrarrazões (e-STJ fls. 946/954). É o relatório. Passo a decidir:
[...]
Preliminarmente, sustenta-se omissão no acórdão recorrido com relação à possível violação dos artigos 4o, 5o, 6o, 17, 18, 76 e 321 do Código de Processo Civil. Quanto ao vício apontado, mais uma vez o recurso merece prosperar. Apesar de prévio retorno à origem, o Tribunal a quo permaneceu inerte com relação à questão cuja manifestação é essencial. Na decisão que julgou novamente os aclaratórios opostos na origem, a Corte fundamentou que foram analisadas todas as questões postas nas razões recursais, ficando claro o motivo pelo qual a sentença extinguiu o processo, isto é, por ilegitimidade ativa, e evidenciando propósito de modificação do decisum por via oblíqua (e-STJ fls. 819/820). Com efeito, está clara na decisão recorrida a extinção por ilegitimidade ativa dos Cartórios de Registro para a propositura da demanda. Entretanto, o ponto omisso que ensejou o retorno dos autos diz respeito ao direito da parte de ter prazo razoável para sanar o vício de legitimidade antes da extinção do feito. Isto é, na sistemática do Código de Processo Civil de 2015, em homenagem ao princípio da instrumentalidade processual e da primazia da decisão de mérito, deve ser oportunizada a regularização de vício sanável. [...] Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que ela se manifeste expressamente sobre a abertura de prazo para regularização do vício processual de legitimidade e, sanado o vício, julgue o mérito do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 02 de março de 2020. (RESP no 1.842.724-MG – Relator MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. Decisão publicada no DJe/STJ no 2861 de 04/03/2020).g.n.
Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso do apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos.
Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.
Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.
Assim, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com a jurisprudência dominante nesta Eg.Corte de Justiça, impõe-se o provimento monocrático do presente apelo.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC e Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
P.I.C.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora